Tribunal: TJMT
Processo: 1011735-30.2025.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1011735-30.2025.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, PROVAS, CRIME TENTADO]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

TURMA JULGADORA:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DR(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DR(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

PARTE(S):

[RICKER MAXIMIANO DE MORAES - CPF: 019.023.081-90 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELINGTON VINICIUS DE SOUZA COSTA - CPF: 067.914.441-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA. POR MAIORIA, DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, JUIZ DE DIREITO CONVOCADO, VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, RESTANDO VENCIDO O D. RELATOR NESTE PONTO

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental, requerido com base em histórico psiquiátrico do acusado.

2. A decisão recorrida entendeu ausentes indícios suficientes de perturbação mental contemporânea aos fatos que comprometessem a imputabilidade penal, nos termos do art. 149 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos médicos apresentados pela defesa são suficientes para instaurar o incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos médicos trazidos pela defesa não demonstram incapacidade de entendimento ou autodeterminação no momento do fato, ocorrido em 2018, mas se referem a períodos posteriores, sobretudo a partir de 2023.

5. Não há correlação temporal entre os laudos apresentados e o momento da conduta criminosa, sendo incabível a retroação de diagnósticos supervenientes para comprometer a imputabilidade penal.

6. O comportamento processual do réu e sua atuação na instrução processual demonstram lucidez e capacidade de compreensão dos atos, não havendo elementos objetivos que justifiquem a instauração do incidente.

7. A decisão
indeferitória
foi devidamente fundamentada e não configurou cerceamento de defesa, pois o exame de insanidade mental não é obrigatório, mas condicionado a critérios técnicos de necessidade e utilidade.

9. Determinou-se, como providência de ofício, por maioria, a realização de exame de insanidade mental pelo Juízo das Execuções Penais, para apuração de eventual comprometimento psíquico, quanto à infração de 2018.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recurso desprovido com providência de ofício.

Teses de julgamento:
“1. A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável e contemporânea à prática do fato quanto à integridade psíquica do acusado. 2. Laudos ou atestados clínicos extemporâneos, desacompanhados de indícios objetivos, não são suficientes para justificar a realização do exame.” “3. A eventual insanidade mental superveniente pode ser apurada no âmbito da execução penal.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 149.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
ApCrim
0001249-76.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24.03.2023; TJMT,
ApCrim
0006062-53.2017.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 13.04.2024.

R E L A T
Ó
R I O

EXMO. SR. DES.
PAULO S
E
RGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR)
:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Ricker
Maximiano de Moraes, contra à sentença proferida pelo M.M Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido atinente à instauração de incidente de insanidade mental, para verificar a higidez mental do apelante (Id. 302113860).

Em suas razões recursais, a defesa requer que seja instaurado o incidente de insanidade mental, com a realização de perícia psiquiátrica atualizada e a suspensão do processo principal até a conclusão do exame (Id. 307741860).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 313064371).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr
.
Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 316508367):

“APELAÇÃO CRIMINAL: HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, PARA VERIFICAR A HIGIDEZ MENTAL DO APELANTE.
INADMISSIBILIDADE.
A MERA ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO É DOENTE MENTAL, NÃO TORNA OBRIGATÓRIA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, NOS CASOS EM QUE NÃO HOUVER OUTRAS PROVAS NO SENTIDO DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL. O EXAME DE INSANIDADE MENTAL, POR SER UMA ESPÉCIE DE PROVA PERICIAL, ESTÁ CONDICIONADO A CRITÉRIOS DE NECESSIDADE E UTILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS ESTAS QUE NÃO RESTARAM DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PRECEDENTES DO TJMT. PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO E PELO
DESPROVIMENTO
AO APELO.”

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RODRIGO POUSO MIRANDA, OAB/MT 12333-O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
PAULO S
E
RGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR)
:

Ricker
Maximiano de Moraes responde os autos da ação penal no. 0034122-03.2018.8.11.0042 pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal) contra a vítima Welington Vinicius Souza Costa (17 anos).

Conforme a prova coligida, em 23.6.2018, a vítima Welington retornava para casa acompanhada de Victor Leal de Almeida e Victor Marcelo Rodrigues da Costa, caminhando pela Av. General Melo, quando o grupo se deparou com
Ricker
discutindo com sua namorada (G. D. S.).

Ao perceber que os adolescentes riam e comentavam entre si,
Ricker
disse-lhes m suas palavras: “
o que vocês estão rindo, VAZA, VAZA
”, momento em que ergueu a camisa, sacou arma de fogo e iniciou uma perseguição. Após alguns metros, quando a vítima reduziu a corrida,
Ricker
efetuou disparos pelas costas, atingindo-a na região glútea esquerda.

A vítima foi submetida a laparotomia de urgência, o que caracterizou perigo de vida, sobrevindo, ainda, debilidade permanente da função urológica, com perda de sensibilidade e necessidade de cateterismo para esvaziamento vesical (Decisão de pronúncia – Id. 155375043 – autos originais).

Em
19.6.2025
, a defesa protocolou pedido de instauração de incidente de insanidade mental, sob o fundamento de que o acusado apresenta histórico psiquiátrico extenso, marcado por sucessivos afastamentos das atividades laborais, diagnósticos reiterados de transtorno delirante específico, episódios depressivos graves, reações agudas ao estresse e diversas recomendações de desarmamento, elementos que, segundo sustenta, demonstrariam dúvida razoável acerca de sua higidez mental e justificariam a submissão do réu a exame médico-legal (Id. 302089888).

O pedido foi indeferido sob o fundamento de que não haveria indícios suficientes de perturbação mental contemporânea aos fatos capazes de comprometer a imputabilidade penal do acusado. Além disso, destacou-se que os elementos apresentados não gerariam dúvida razoável quanto à capacidade de compreensão e autodeterminação do réu no momento da conduta.

Destaco trechos da fundamentação:

“(...) In
casu
,
não se evidencia dúvida razoável
a respeito da capacidade de autodeterminação do réu
no momento da prática delituosa
, tampouco quanto à sua aptidão para compreender a imputação que lhe é dirigida e participar efetivamente de sua própria defesa. Ressalta-se que o laudo ou atestado apresentado pela Defesa não estabelece qualquer correlação entre o diagnóstico psiquiátrico e a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato no momento da ação criminosa. De igual modo, não há nos autos outros elementos de prova capazes de evidenciar, de maneira objetiva e concreta, a afetação da higidez mental do acusado
ao tempo do crime
. Diante disso, anoto que conforme já assentou o c. STJ e o TJMT,
quadros de instabilidade emocional episódica, uso de medicação controlada ou atendimentos emergenciais não autorizam, por si sós, a conclusão de que o réu seja inimputável ou
semi-imputável
, tampouco geram automaticamente a dúvida séria exigida para a realização de perícia (...) Contudo, observa-se que a Defesa intenta, a todo custo, promover o adiamento da sessão de julgamento designada nos autos, haja vista que protocolou, perante este Juízo, incidente de insanidade mental, apresentou pedido de desaforamento e, ainda, juntou novo requerimento de redesignação da sessão plenária, o que evidencia comportamento processual voltado à postergação do feito, sem que, contudo, haja fundamento jurídico idôneo a justificar tais
pleitos. Assim
, inexistindo indícios suficientes de que o acusado estivesse, à época dos fatos, acometido por perturbação mental capaz de comprometer sua imputabilidade penal, revela-se descabida a instauração do incidente de insanidade mental, nos moldes do que dispõe o art. 149 do Código de Processo Penal. Nesse viés, cumpre anotar que somente a dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental, sendo certo que o requerimento pela defesa, por si só, não obriga o magistrado a determinar a sua realização(...). Por estas razões, em consonância ao parecer ministerial,
indefiro
o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.”

A decisão não merece reparos.

A defesa sustenta que o apelante possui histórico psiquiátrico pretérito, acompanhado de diversos afastamentos funcionais, laudos médicos e anotações administrativas que, em seu entender, configurariam quadro clínico grave e contínuo, apto a gerar dúvida razoável sobre sua integridade mental.

Nada obstante o volume documental apresentado, tais elementos não satisfazem o requisito legal do art. 149 do CPP, que exige dúvida fundada e relacionada ao momento da conduta delituosa, e não meras informações clínicas desvinculadas da época dos fatos.

Com efeito, todos os atestados elencados pela defesa dizem respeito a períodos posteriores a 2023, enquanto o fato objeto deste processo ocorreu em
23.6.2018.
Não há, portanto, qualquer laudo técnico que demonstre que o acusado, à época da tentativa de homicídio, apresentava suposta incapacidade de entendimento ou de autodeterminação.

Mostra-se, assim, absolutamente inadequado pretender conferir efeitos exculpantes a diagnósticos supervenientes, emitidos anos após os fatos, sem qualquer correlação temporal com o momento da conduta, não sendo juridicamente admissível projetar retroativamente avaliações clínicas tardias para infirmar a imputabilidade então existente.

Com efeito, os laudos administrativos e atestados clínicos não se confundem com avaliação médico-legal, tampouco são hábeis, isoladamente, para revelar indícios de uma inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
.

No que se refere ao laudo particular datado de 5.7.2025 (Id. 302113859), a defesa tenta atribuir-lhe valor absoluto, indicando que o acusado estaria em surto psicótico ativo. Todavia, ainda que se admitisse a veracidade da condição clínica atual, tal circunstância não supre o requisito nuclear exigido pela lei, que é a presença de dúvida sobre a integridade mental no momento da prática do fato.

Não passa despercebido que, durante as contrarrazões ministeriais o Ministério Público consignou que referido laudo foi elaborado por “
subscritor profissional sem especialização em psiquiatria, conforme se verifica em consulta ao registro no CRM, que aponta a especialidade em ginecologia e obstetrícia (vide Print
Screen
abaixo
)”. (Id. 313064371 – Pág.8).

Procedi à verificação direta no sítio eletrônico oficial do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (
https://crmmt.org.br/busca-medicos
) e constatei que a informação ministerial parece ser fidedigna, o que fragiliza ainda mais a credibilidade técnica do documento apresentado.

Some-se a isso o fato de que o réu participou normalmente de todos os atos da instrução, sendo interrogado em juízo de forma coerente, sem apresentar qualquer elemento que indicasse incapacidade cognitiva ou comportamento dissociado da realidade.

Nesse aspecto, frisa-se que durante toda a instrução criminal o apelante esteve assistido por dois advogados: Dr. Ricardo da Silva Monteiro (Id. 66812586 – Pág.1) e Dr. Marciano Xavier das Neves (Id. 135445214 – Pág.1), e em nenhum momento, foi suscitada qualquer dúvida quanto à necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, o

que reforça a inexistência de qualquer indício concreto de comprometimento psíquico à época dos fatos ou durante o trâmite processual.

Desse modo, o incidente de insanidade mental não serve para avaliar estados psíquicos supervenientes, tampouco se presta a transformar condições clínicas adquiridas anos após o delito em causa de exclusão ou diminuição de culpabilidade.

Não há, portanto, lacuna ou omissão na decisão recorrida: ela corretamente concluiu inexistirem elementos que vinculem o quadro psiquiátrico atual do acusado às circunstâncias do fato, inexistindo correlação temporal mínima entre os documentos apresentados e a prática delitiva. Daí a ausência de dúvida razoável, como exige a jurisprudência consolidada.

Sobre o tema:

“(...) Muito embora o artigo 156 do CPPM, estabeleça que o
incidente
possa ser instaurado em qualquer fase do processo, exige-se, para sua instauração, que haja dúvidas razoáveis a respeito da
sanidade

mental
do acusado e de sua capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. O que, no caso, não se verifica.”

(TJMT,
ApCrim
0001249-76.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24 de março de 2023,
Publicado
em 24 de março de 2023).

“(...) 3. Do mesmo modo, impossível acolher a pretensão de absolvição da apelante em razão de sua inimputabilidade penal, já que não foi produzida prova no sentido de que a acusada possuía total ou, mesmo, parcialmente tolhida a sua capacidade de determinação na época do fato, praticado em 28/12/2016. Aliás, em nenhum momento no processo a Defesa requereu a realização do exame de
sanidade

mental
, ante a inexistência de informações que sugerissem o comprometimento da higidez psíquica da agente” (TJMT,
ApCrim
0006062-53.2017.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13 de abril de 2024,
Publicado
em 13 de abril de 2024).

Do mesmo modo, não procede a alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa. O juízo de origem não cerceou produção probatória, mas apenas exerceu sua discricionariedade técnico-jurídica, ao constatar que os elementos apresentados não satisfazem o padrão probatório mínimo para deflagrar o incidente.

A instauração do exame não é ato automático ou obrigatório, mas medida excepcional, cabível apenas quando os indícios forem sérios, contemporâneos e juridicamente relevantes — requisitos que manifestamente não se verificam no caso concreto.

Em síntese, os documentos apresentados pela defesa não demonstram incapacidade mental contemporânea ao fato, tampouco revelam dúvida fundada acerca da imputabilidade do agente à época da conduta, razão pela qual as alegações recursais devem ser integralmente afastadas.

Frisa-se, por fim, que não é desconhecido deste Relator que o apelante possui outro incidente de insanidade mental (Autos no 1019784-60.2025), vinculado aos autos no 1010312-35.2025, nos quais igualmente responde por crime doloso contra a vida (feminicídio qualificado praticado em desfavor de
Grabiele
Daniel de Sousa), tendo referido incidente sido recebido em 15.10.2025. No entanto, já se antecipa que tal circunstância não interfere na análise destes autos, porquanto cada processo deve ser apreciado de forma autônoma, à luz de seu próprio acervo probatório e, sobretudo, em relação à higidez mental do acusado no momento específico da conduta ali apurada, não se podendo transpor conclusões, indícios ou decisões de um feito para outro sem correlação fático-temporal adequada.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
REVISOR
):

Senhor Relator,

Tive acesso ao
voto
de Vossa
Excelência com antecedência
e
li o parecer ministerial.

O apelante foi condenado pelo crime

praticado contra a esposa?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO POUSO MIRANDA, OAB/MT 12333-O:

Pelo crime tratado neste processo, que é a tentativa de homicídio, foi condenado.

Pelo outro crime, ainda não foi a Juri.

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Não foi a júri ainda, p
orque há um incidente de insanidade mental.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR):

Houve conclusão da perícia no mencionado incidente de insanidade mental?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO POUSO MIRANDA, OAB/MT 12333-O:

Ainda não. Acontecerá essa semana.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR):

Acompanho o voto do Relator, em consonância com o parecer ministerial, pelo aspecto prático do processo.

Cabe analisar esta perícia, a qual poderá apontar o estado de saúde mental do condenado que cumpre pena em regime fechado.

Tal
exame
também se pode obter no juízo das execuções, o qual suspenderá o processo, visto que a doença parece
ser
superveniente à prática do delito, ao menos no que tange ao seu marco temporal. O crime ocorreu em 2018 e tais questões surgiram a partir de 2020; a patologia sobreveio, portanto, à prática criminosa.

Conforme o artigo 149 do Código de Processo Penal, a norma determina que, em caso de dúvida superveniente sobre a integridade mental do acusado, suspende-se o processo, com a nomeação de curador, até que o doente se restabeleça.
Natu
r
almente
,
com
a suspensão do feito interrompe
-se
o prazo prescricional.

Se o

apelante cumpre pena por esse delito e o transtorno psiquiátrico é posterior ao crime — não contemporâneo ao fato —, a anulação da decisão do júri via
habeas corpus
ou revisão criminal apenas ocorreria se a perícia demonstrasse que o réu era inimputável ou possuía capacidade reduzida à época, o que
ensejaria
, inclusive,
a diminuição da pena.

Agora, nesta fase processual, descabe prover o apelo para cassar a decisão do júri e determinar que se faça o exame de insanidade mental, pois a realização da perícia na própria execução pode atingir o mesmo objetivo e resolver a questão
, a medida em que,
obviamente,
o juiz da execução não poderá mantê-lo no cárcere caso se constate a insanidade; o próprio Código de Processo Penal determina a exclusão do condenado do ambiente carcerário para a segurança própria e dos demais.

Por essa razão
se fala em
manicômio judiciário
.

D
eve-se retirar a pessoa com transtorno mental da cela comum, onde convive com indivíduos plenamente imputáveis.

Nesse sentido, a
companho o voto do Relator com a ressalva de que se determine ao juízo das execuções penais a realização do exame de insanidade mental relativo à infração de 2018, dada a incerteza quanto à abrangência d
o
exame determinado em outro processo
;
se é que ainda se mostra possível à medicina, tecnicamente falando, ou à ciência médica, realizar este exame diante do tempo transcorrido

Quando me for disponibilizado o processo, c
onsignarei no voto

a determinação de ofício para que o juiz das execuções realize o referido exame
com relação à infração
de 2018
, uma vez que não há certeza sobre a abrangência d
esse último,
realizado depois do ano de 2020.

EXMO. SR. DES. PAULO S
E
RGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Senhor Presidente, com a devida vênia ao entendimento de Vossa Excelência, temos que o incidente
de insanidade mental
foi instaurado,
o qual
ainda pode resultar em conclusão negativa; ou seja, pode não se confirmar que o réu efetivamente possua transtornos mentais, visto que os indícios foram apresentados pela defesa por intermédio de médico sem especialidade.

Acredito que, após a conclusão do laudo, caso se confirme a existência de problemas mentais, a própria defesa poderá requerer que tal diagnóstico se projete ao fato de 2018.

Se determinarmos agora um exame que chegue à conclusão diversa daquele a ser realizado
no procedimento instaurado
em 2025, haverá possibilidade de conflito.

Essa foi a razão pela qual não determinei a realização do exame de sanidade mental relativo ao fato de 2018;
até porque entendo que será um alcance da defesa
, já que
, tão logo o laudo esteja pronto,
poderá
utilizá-lo para pleitear a aplicação do mesmo benefício ao réu,
quer
seja o cumprimento da pena em liberdade ou medida análoga.

Contudo,
logicamente
,
respeito o entendimento de
V
ossa
E
xcelência.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR):

Mantenho meu voto, eminente Relator, pelo seguinte fator: os marcos temporais
de busca
das perícias são distintos. Uma perícia deveria retroagir à data do fato em 2018, ao passo que a outra — a qual foi determinada e está prestes a ser concluída — possui delimitação diversa. Esta última, conforme entendo, restringe-se ao fato ocorrido em relação à esposa do réu, não abrangendo, necessariamente, o período anterior.

O exame ao qual me refiro concerne ao fato de 2018.

Na perícia que está em fase de conclusão, os
médicos
pesquisarão intercorrências de 202
2
, 202
3.

B
uscarão

na perícia esse marco temporal,
porque certamente a
quesitação
será
individualizada para aquele fato
.
Não se referirá ao fato de 2018.
Se o laudo atestar que em 2022 ou 2023 o réu apresentava perturbação mental
, ou algum aspecto
que se enquadra
aos

termos do artigo 26 do Código Penal, para excluir ou diminuir a imputabilidade
, por doença mental
—, tal conclusão limitar-se-á ao fato em análise

no
processo
, não retroagindo a 2018.

Por essa razão, questiono se a abrangência do exame atual alcança o fato pretérito. O douto advocado poderia esclarecer.

Porém, c
aso a delimitação seja restrita
ao fato daquele processo
, não haverá reflexo no evento de 2018.

Neste

caso, convém
determinar
, de imediato,
ao juiz das execuções penais a realização do exame específico para aquele ano, a fim de otimizar o tempo processual. Se o laudo de 2018 indicar inexistência de transtornos,

se referirá
ao fato de 2018.
Estará circunscrito àquele marco temporal.

N
ão haverá conflito
, por assim dizer.

Salvo
se a perícia atual, relativa à morte da esposa, abranger também aquele período
de 2018
.

Como a defesa não confirma tal abrangência, mantenho o posicionamento
no sentido de que
confirmar a competência do
juízo da execução
penal para realizar o exame pericial de insanidade mental.

Médico é médico, e o ato de prescrever medicação pressupõe a detecção de um quadro clínico. Se um profissional receita ou ministra fármacos a um paciente, é porque identificou uma patologia, ainda que lhe falte a especialização necessária para diagnosticar formalmente uma doença mental ou mensurar o prejuízo à intelecção e à volição — isto é, à capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme esse entendimento.

DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
RELATOR
):

Senhor Presidente, acrescento apenas, sem pretensão de convencê-lo, que meu voto se baseou unicamente nos fatos estabelecidos no processo. Até então, o processo tramitara sem qualquer indício ou demonstração de anormalidade; nenhuma questão fora levantada nesse sentido. Somente após a designação do júri é que se suscitou a tese d
a
insanidade mental relativa ao fato de 2018.

Agora, temos o processo de 2025 com a arguição do incidente de insanidade mental.

Por essa razão, respeitando o entendimento de Vossa Excelência, caso se confirme no laudo de 2025 que o réu efetivamente possui transtornos, caberia à defesa levar tal fato ao conhecimento do juízo da execução penal, inclusive para que se evite eventual conflito de resultados.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO POUSO MIRANDA, OAB/MT 12333-O:

Desembargador, a título de informação, essa dúvida sobre a especialização foi sanada no outro processo, no qual o médico comprovou a sua especialidade
lá
.

V O T O

EXMO. SR. DR. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA (VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
:

A
companho o
voto do
Relator com as considerações feitas p
elo douto Revisor
, especialmente diante do disposto
n
o artigo 682 do
Código de P
rocesso
P
enal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026